Tribunal: CARF
Processo: 16682.900135/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900135/2013-16
RESOLUÇÃO
1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise de dcomps em que a interessada pleiteia
crédito no valor de R$ 8.148.698,17, relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2008
(SNIRPJ/2008) e busca compensar com débitos nelas declarados.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900135/2013-16
2
Segundo o Despacho Decisório (fl. 140), n° de rastreamento 043218549, o direito
creditório foi reconhecido parcialmente no valor de R$ 3.457.204,13, nos seguintes termos:

A 1a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade apresentada,
Acórdão n° 10-68.143, considerando-a improcedente, prolatando a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
Saldo Negativo. Imposto retido no exterior.
A pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos valores. Para
fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, ficando
dispensada esta obrigação se ficar comprovado que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE)' em 25/06/2020 (fl 210) e apresentou recurso voluntário (fls. 214/227)
em 27/07/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 212, alegando em síntese
que:
- Tempestividade do recurso
- Existe a comprovação do crédito negado.

VOTO
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900135/2013-16
3
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
Trata o presente processo de análise de dcomp em que o contribuinte pleiteia o
SNIRPJ/2008, no valor R$ 8.148.698,17. Segundo o Despacho Decisório, o crédito solicitado foi
parcialmente reconhecido, no valor de R$ 3.457.204,13.
O saldo negativo em comento foi composto com os seguintes créditos:
IR no Exterior
4.691.494,04
Retenções na Fonte
3.776.211,40
Pagamentos
12.284.191,13
Estimativas compensadas 6.703.522,70
Total de Créditos
27.455.419,27
(-) IRPJ devido
19.306.721,10
Saldo negativo
8.148.698,17
A análise do crédito resultou na não confirmação dos valores pagos a título de IR
pago no exterior, motivo pelo qual o crédito foi reconhecido parcialmente.
De acordo com a recorrente o valor não reconhecido de IR no exterior decorreu da
retenção na fonte dos valores pagos a título de recebimento de juros no valor de U$ 4.602.791,67,
referentes a empréstimos concedidos a empresa sediada no exterior.
Argumenta que “de forma semelhante ao estabelecido no direito tributário
brasileiro, o Governo dos EUA exigiu a retenção pela fonte pagadora do imposto de renda
incidente sobre os juros pagos para residentes no exterior”.
Desta forma, temos que, em relação ao imposto de renda pago no exterior, a Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da
universalidade da tributação para a pessoa jurídica, determinando a tributação no Brasil dos
rendimentos decorrentes das atividades exercidas no exterior.
O seu art. 26 autoriza a compensação do imposto de renda incidente sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior e adicionados ao lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente no Brasil.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900135/2013-16
4
Já o parágrafo 2o do referido artigo exige que o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Por sua vez, a Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 16, definiu novos critérios para
cômputo dos lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, e para compensação
do imposto pago no exterior, dispensando o reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto quando o
contribuinte comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago por meio do documento de
arrecadação apresentado.
Art 16 (...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Portanto, para fins de compensação, o § 2o do artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995,
exigia que o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior fosse reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto, mas o artigo 16, § 2o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, simplificou a forma de
comprovação do imposto pago no exterior. Estabeleceu que a pessoa jurídica deve estar de posse
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900135/2013-16
5
do documento de arrecadação do imposto e que fica dispensado o seu reconhecimento pelo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira quando a pessoa jurídica comprova
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que tenha sido pago por meio desse documento de arrecadação.
A Instrução Normativa SRF no 213, de 7 de outubro de 2002, disciplinou a
compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil. Em seu art.
14-A, regulou da mesma forma que os dispositivos legais retro citados sobre a comprovação dos
pagamentos feitos no exterior:
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo
ao imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto. import_export[Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017]
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a
6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve: import_export[Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017]
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa; e import_export[Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017]
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado. import_export[Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1772, de 21 de dezembro de 2017]
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo que:
import_export[Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de
dezembro de 2017]
I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; e import_export[Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017]
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho
de capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado. import_export[Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017]
Muito embora, tratar-se de dispositivo normativo inserido após o período de
apuração em discussão, não acarretou qualquer prejuízo a análise, pois apenas consolidou o já
estabelecido pelas regras legais.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900135/2013-16
6
De acordo com as citadas normas, o imposto de renda incidente sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior são compensáveis com o imposto devido,
desde que sejam atendidos os seguintes requisitos legais:
- Adição ao lucro real do lucro, rendimento e ganho de capital auferido no exterior;
- Observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto
sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital;
- Comprovação do recolhimento, com tradução juramentada, em documento
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que o imposto for devido, ficando dispensado tal reconhecimento quando restar comprovado
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Além disso, os documentos comprobatórios redigidos em língua estrangeira, para
que produza efeitos legais, deve ser traduzido por tradutor juramentado, conforme dispõe o
artigo 224 do atual Código Civil (Lei no 10.406, de 2002)1, o artigo 157 do Código de Processo Civil,
então em vigor (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973)2, os artigos 129, § 6o, e 148 da Lei no
6.015, de 31 de dezembro de 1973 (que trata dos registros públicos)3, e o artigo 18 do Decreto n°
13.609, de 21 de outubro de 1943 (que regulamenta o ofício de tradutor público)4.
Em julgamento da manifestação de inconformidade a DRJ/POA entendeu que a
interessada não logrou êxito, com os documentos apresentados na manifestação de
inconformidade, em comprovar as referidas retenções sofridas no exterior, pois não teriam
atendido aos requisitos legais para sua admissão:

1 Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter
efeitos legais no País.
2 Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira, quando acompanhado
de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.
3 Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a
terceiros (Renumerado do art. 130 pela Lei no 6.216, de 1975).
(...)
6o) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para
produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal;
(...)
Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres
comuns, poderão ser registrados no original, para o efeito da sua conservação ou perpetuidade. Para
produzirem efeitos legais no País e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em
vernáculo e registrada a tradução, o que, também, se observará em relação às procurações lavradas em
língua estrangeira.
4 Art. 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que fôr exarado em idioma estrangeiro,
produzirá efeito em repartições da União dos Estados e dos municípios, em qualquer instância, Juízo ou
Tribunal ou entidades mantidas, fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado
da respectiva tradução feita na conformidade dêste regulamento.
Parágrafo único. estas disposições compreendem também os serventuários de notas e os cartórios de
registro de títulos e documentos que não poderão registrar, passar certidões ou públicas-formas de
documento no todo ou em parte redigido em língua estrangeira.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900135/2013-16
7
O interessado apresenta o comprovante das folhas 127, 124 e 125.
Verifico que o referido documento apresentado não é um documento de
arrecadação. O Formulário 1042-S, do Departamento do Tesouro norte-
americano, contempla o meio através do qual os contribuintes devem informar ao
Fisco dos Estados Unidos da América (EUA) os pagamentos efetuados a
estrangeiros e a respectiva retenção de imposto de renda efetuada. Trata-se de
uma declaração efetuada pelos agentes da retenção na fonte. As instruções de
preenchimento do Formulário 1042-S são claras a respeito
(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1042s.pdf). Na rede mundial de computadores
(internet), o Fisco norte-americano oferece o formulário 1042-S para
preenchimento (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1042s.pdf). No referido sítio,
seria possível a emissão de documento equivalente àquele juntado aos autos pelo
interessado. O documento da folha 127 indica que aquela teria sido a versão
originalmente encaminhada pelo emissor (FMC Technologies, Inc.) ao
conhecimento do Fisco dos EUA. Como se vê, não é esse o documento exigido
pela legislação brasileira. A lei nacional exige um documento de arrecadação
reconhecido pelo Fisco estrangeiro. Adicionalmente, não verifico, no documento
da folha 127, qualquer registro da manifestação do Fisco norte-americano a
respeito da retenção de imposto de renda nele indicada. Trata-se, a meu juízo, de
manifestação unilateral (declaração) do emissor do documento (FMC
Technologies, Inc.).
Diante das considerações acima, desnecessário perquirir a respeito das demais
exigências legais para a compensação do imposto de renda retido no exterior,
posto que ausente o documento fundamental.
Pela leitura do Acórdão recorrido acima destacado a interessada apresentou como
único documento em que se poderia atestar a retenção uma declaração da fonte pagadora ao
Fisco estrangeiro sobre os valores retidos, não caracterizando como documento de arrecadação
que possibilitasse a dispensa da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26, qual seja, o
reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que foi devido o imposto.
Por seu turno a interessada, afirma que os documentos trazidos na manifestação de
inconformidade, acrescentados dos que foram anexados no momento da apresentação do recurso
voluntário seriam suficientes para comprovar a retenção ocorrida no exterior.
Os documentos são os seguintes:
Documento
fls.
Tradução
fls.
Contrato de empréstimo com a controladora no exterior no valor de U$
325.000.000,00
73/81
66/71
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900135/2013-16
8
Contratos de câmbio firmados entre a Recorrente e o Banco Itaú BBA S.A.
para envio ao exterior de U$ 90.000.000,00 em razão dos contratos acima
83/91
N/A
Contratos de câmbio firmados à época entre a Recorrente e o banco BCO
Bradesco S.A, referentes ao pagamento do principal da dívida pela
controladora no exterior
93/118
N/A
Contrato de câmbio com o banco BCO Bradesco S.A. referente ao
pagamento dos juros do empréstimo pagos pela controladora no exterior
no valor de U$ 4.602.791,67
120/122 N/A
Formulário 1042-S
127
124/125
Comprovante de envio às autoridades fiscais estrangeiras do documento
acima
268
Não
anexado
Declaração completa
269/278 Não
anexado
O acórdão recorrido afirma que o único documento acostado aos autos que traz
informações sobre a retenção não reconhecida pelo Despacho Decisório é o de fl 127, tradução às
fls 125/127, porém não o aceitou como comprovante por não se tratar de documento de
arrecadação, mas de um formulário, 1042-S, preenchido pela fonte pagadora, facilmente editável:
Verifico que o referido documento apresentado não é um documento de
arrecadação. O Formulário 1042-S, do Departamento do Tesouro norte-
americano, contempla o meio através do qual os contribuintes devem informar ao
Fisco dos Estados Unidos da América (EUA) os pagamentos efetuados a
estrangeiros e a respectiva retenção de imposto de renda efetuada. Trata-se de
uma declaração efetuada pelos agentes da retenção na fonte. As instruções de
preenchimento do Formulário 1042-S são claras a respeito
(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1042s.pdf). Na rede mundial de computadores
(internet), o Fisco norte-americano oferece o formulário 1042-S para
preenchimento (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1042s.pdf ). No referido sítio,
seria possível a emissão de documento equivalente àquele juntado aos autos pelo
interessado. O documento da folha 127 indica que aquela teria sido a versão
originalmente encaminhada pelo emissor (FMC Technologies, Inc.) ao
conhecimento do Fisco dos EUA. Como se vê, não é esse o documento exigido
pela legislação brasileira. A lei nacional exige um documento de arrecadação
reconhecido pelo Fisco estrangeiro. Adicionalmente, não verifico, no documento
da folha 127, qualquer registro da manifestação do Fisco norte-americano a
respeito da retenção de imposto de renda nele indicada. Trata-se, a meu juízo, de
manifestação unilateral (declaração) do emissor do documento (FMC
Technologies, Inc.).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900135/2013-16
9
A recorrente refuta este entendimento da DRJ/POA, alegando tratar-se de
documentos “que há época eram necessários para declarar o Imposto de Renda nos Estados
Unidos da América foram apresentados”. Traz, ainda, comprovante de seu envio pelos correios,
juntando, também a declaração completa.
Pois bem, conforme a já citada legislação a comprovação do imposto pago no
exterior se dá mediante o reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, conforme estatui o art 26, § 2o da Lei
9.249/95.
Essa exigência somente é dispensada no caso previsto no art 16, § 2o, inciso II, da
Lei no 9.430/96, quando a pessoa jurídica apresentar documento de arrecadação do imposto pago,
acompanhado da legislação estrangeira que comprove ser este o exigido para o pagamento do
imposto.
Ocorre que, o caso aqui presente não se trata de pagamento com documentos de
arrecadação, ficando afastada a comprovação por meio desta última legislação apontada.
Portanto, a comprovação do imposto pago no exterior deveria ser realizada nos
moldes estabelecidos no art 26, § 2o da Lei 9.249/95, o que, como já visto, não ocorreu.
No entanto, o objetivo das legislações acima citadas é trazer uma documentação
mínima que, uma vez apresentada pela interessada, não caberia à administração tributária
questionar a existência deste pagamento.
No entanto, o princípio da verdade material moderado, existente no processo
administrativo fiscal, permite a empresa interessada comprovar, por outros meios, o pagamento
do imposto realizado no exterior. Neste caso, a administração não só tem o direito, mas o dever,
de exigir todos os documentos que entender necessários para comprovação do imposto pago no
exterior.
Neste sentido, vamos aos documentos trazidos pela recorrente:
1) Contrato de câmbio, fls 120/122, em que constam as seguintes informações
importantes para este litígio:
- Trata-se de contrato de compra referente a transferência financeiras do exterior,
datado de 16/04/2009:

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900135/2013-16
10
- A empresa vendedora é a recorrente:

- Valor em moeda estrangeira, 4.602.791,67:

- Descrição da operação, juros de empréstimos, e empresa pagadora FMC
TECHNOLOGIES, sediada nos Estados Unidos:

Portanto, restou claro que a empresa FMC TECHNOLOGIES, remeteu em 16/04/09
para a recorrente a título de pagamentos de juros de empréstimos o valor de 4.602.791,67 em
moeda americana.
2) Formulário 1042-S, fl 127, tradução 124/125, com as seguintes informações
- Renda Bruta: 6.575.417,00, em moeda americana
- Imposto Federal Retido: 1.972.625,00, em moeda americana.
- Nome do AGENTE DE RETENÇÃO (fonte pagadora): FMC Technologies, Inc
- Nome da BENEFICIÁRIA: FMC Technologies do Brasil Ltda.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900135/2013-16
11

De acordo com a tradução deste documento houve um rendimento devido à
recorrente de $ 6.575.417,00, sendo que a retenção de imposto dela derivada foi de $
1.972.625,00. A fonte pagadora é a mesma que consta no contrato de câmbio, bem como a
beneficiária, que no caso é a recorrente.
Se retirarmos do valor do rendimento o imposto retido obtemos como resultado o
total de $ 4.602.792,00, valor bem aproximado do contrato de câmbio já citado, com a diferença
de centavos.
A DRJ entendeu que este documento não seria válido em razão de ser facilmente
editável e por ser facilmente obtido em site da internet. Ocorre que em conjunto com a
apresentação do recurso voluntário, a recorrente carreou aos autos o que ela diz ser um
comprovante de envio às autoridades fiscais estrangeiras, bem como, o que aparenta ser a
declaração completa concernente aquele formulário, fls . 268/278, sem, no entanto, a tradução
oficial conforme determina a legislação pertinente.
Com os documentos que estavam acostados aos autos a época do julgamento da
manifestação de inconformidade corroboro o entendimento da DRJ que estes seriam insuficientes
para confirmar o imposto retido no exterior.
Por outro lado, há um nítido esforço da recorrente demonstrar a verdade material
dos fatos e comprovar a retenção que alega ter sofrido trazendo documentação adicional para
comprová-la.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900135/2013-16
12
Assim, tendo em vista que não encontro nos autos elementos suficientes para aferir
se houve a retenção de imposto no exterior conforme alega a recorrente, entendo que o presente
julgamento seja convertido em diligência.
Sendo, assim, por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência,
com retorno dos autos à unidade de origem, ou para aquela regimentalmente competente, para:
- Intimar a recorrente a apresentar tradução oficial dos documentos de fls. 268/278
- Alternativamente apresentar os documentos a que se referem o art. 26, § 2o da
Lei 9.249/95 para comprovação do imposto retido.
- Caso seja apresentado de forma completa algum dos documentos acima,
confirmando o valor retido, efetuar o cálculo do limite de crédito relativo ao valor do imposto
retido no exterior, referente ao montante de $ 1.972.625,00, em moeda americana, informado no
formulário 1042-S, de fls. 124/127.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 326
DF CARF MF
Original